Tribunal: TJDFT
Processo: 0724574-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724574-45.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE LUIZ KATSUYUKI YAMADA AGRAVADO: DANIEL DO ROSARIO SALGUEIRO DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 2a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0706696-80.2021.8.07.0009 - id 96741162) que, por falta de comprovação da hipossuficiência, indeferiu a gratuidade de justiça. Alega que não pode suportar, sem prejuízo da própria subsistência e a de sua família, os custos financeiros do processo. Esclarece que é autônomo, não possuindo renda fixa. Junta comprovante de declarações do imposto de renda. Requer a antecipação da tutela recursal para a concessão do benefício. 2. Análise da documentação juntada pelo agravante (ids 95308259, 95308260, 95308261, 95308262 e 95308263) revela que renda não ultrapassa 5 (cinco) salários-mínimos. As declarações do IR também respaldam a alegada hipossuficiência. Posto isso, defiro, liminarmente, a gratuidade de justiça. Informe-se ao Juízo a quo. Desnecessária intimação para contrarrazões, uma vez que o agravado ainda não foi citado. Brasília, 04.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator